Tribunal: TJMT
Processo: 1042331-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042331-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 719.585.846-49 (AGRAVADO), ELIZETE APARECIDA ALVES - CPF: 470.279.326-87 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO

–

MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE RURAL ATESTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ELEMENTO TÉCNICO SUFICIENTE PARA EMBASAR A DECISÃO

–
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS AUTOS

–
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor, durante o período de suspensão (
stay

period
), dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, cuja imprescindibilidade pode ser reconhecida pelo juízo
recuperacional
com base em laudo de constatação prévia, em observância ao princípio da preservação da empresa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1042331-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO JOHN DEERE S
/
A

AGRAVADO
S
:

RICARDO CARDOSO DA SILVA e ELIZETE APARECIDA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S
/
A
,
contra decisão interlocutória proferida pel
a MMa
Juíz
a
Giovana Pasqual
d
e Mello
,

da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1024628-37.2025.8.11.0015, ajuizada por
RICARDO CARDOSO DA SILVA
e
ELIZETE APARECIDA ALVES
,
deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de bens móveis (máquinas agrícolas) alienados fiduciariamente à instituição financeira, determinando a manutenção destes na posse dos recuperandos durante o período de blindagem (
stay

period
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, contada a partir da ciência inequívoca via edital.

No mérito, defende que é titular de créditos garantidos por alienação fiduciária, os quais, por força do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, classificando-se como extraconcursais, o que lhe garantiria o direito de propriedade resolúvel e a posse dos bens.

Alega que a decisão agravada declarou a essencialidade dos bens de forma genérica e prematura, baseando-se
apenas em documentos unilaterais apresentados pelos devedores e em um laudo pericial prévio impreciso e simplista, instruído apenas com fotografias estáticas, sem a devida comprovação fática da imprescindibilidade dos maquinários para o soerguimento da atividade empresarial.

O recorrente argumenta que a essencialidade não pode ser presumida ou fundamentada em juízo de probabilidade abstrato, exigindo prova robusta e laudo técnico detalhado que demonstre a efetiva utilização dos bens no dia a dia da atividade rural, bem como o impacto concreto e irreversível de sua eventual retirada.

Aduz a necessidade de vistoria
in loco
para aferir a localização, georreferenciamento e a existência de outros bens similares que pudessem suprir a demanda, apontando que a manutenção da decisão viola o direito de propriedade e os princípios do contraditório e da não surpresa.

Cita jurisprudência para defender a interpretação restritiva do conceito de bem de capital essencial e critica a "blindagem patrimonial" sem o devido respaldo técnico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até a apresentação de novo laudo pelo Administrador Judicial que comprove, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade dos ativos, garantindo-se o contraditório
(
I
d.
331342387
)
.

Preparo recolhido no Id. 331949889.

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Em contraminuta, os agravados Ricardo Cardoso da Silva e Elizete Aparecida Alves defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando, preliminarmente, a tempestividade da resposta.

No mérito, refutam a tese recursal de que o reconhecimento da essencialidade dos bens teria ocorrido de forma genérica, argumentando que o
decisum
se pautou em análise minuciosa e em laudo de constatação prévia robusto, composto por 68 páginas, no qual o perito judicial identificou e comprovou a efetiva utilização dos ativos na atividade rural.

Asseveram que os maquinários objetos da lide — especificamente uma colheitadeira John Deere S550, uma plataforma de corte e dois tratores John Deere (modelos 6190 J e 6125 J) — são imprescindíveis para a continuidade das operações do grupo, invocando a proteção legal conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que veda a retirada de bens de capital essenciais do estabelecimento do devedor durante o
stay

period
.

Aduzem que a medida atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) e sua função social, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(
I
d.
339108893
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar
Fachone
,

manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
,
consider
ando
que o laudo técnico da perícia prévia demonstrou de forma suficiente a imprescindibilidade dos maquinários agrícolas (colheitadeira, plataforma e tratores) para o processo produtivo dos recuperandos, citando trechos que individualizam a função de cada bem no preparo do solo e suporte operacional
(
I
d.
340675867
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão
que deferiu
o processamento da recuperação judicial do Grupo Cardoso, reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente à instituição financeira agravante, determinando a sua manutenção na posse dos devedores durante o
stay

period
.

Ao proferir o decisum vergastado,
a
nobre Magistrad
a
assim se posicionou:

“
(...)

6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pugnam pelo reconhecimento da essencialidade dos bens listados nos ids. 206015909 e 206015911, isto é: 05 bens móveis e 5 imóveis rurais.

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A doutrina assim orienta, acerca da essencialidade em questão:

“[...] durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem ficará suspensa se esse puder ser enquadrado pelo devedor no conceito de ‘bem de capital essencial à atividade empresarial’ (
LREF
,
arts
. 6o, §§4o e 7o-A c/c 49, §§3o e 4o) 2466-2467-2468 – com a ressalva do previsto no art. 199, §§1o e 2o. O §7o-A do art. 6o da LREF é expresso ao dispor que ‘[o] disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo [6o] não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código’. [...]

Acredita-se que o legislador empregou a expressão ‘bem de capital’ da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda.”. (João Pedro
Scalzilli
,
Luis
Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei
11.101/2005 – 4.
ed.rev
., atual. e
ampl
. – São
Paulo :
Almedina, 2023, p. 709 e 710)

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda:

“O impedimento da retomada, outrossim, somente ocorre sobre os bens de capital imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.

[...]

Os bens de capital imprescindíveis à atividade, para terem a constrição suspensa durante o
stay

period
, devem estar, além de na posse da recuperanda, em sua titularidade para serem considerados essenciais.” (
Sacramone
, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São
Paulo :
Saraiva
Jur
, 2025.
ePUB
, p. 242)

A identificação desses bens, por sua vez, deve observar um mínimo de fundamentação, exigindo-se que o devedor indique, de forma clara, as características técnicas e operacionais que justificam sua imprescindibilidade no contexto da atividade desenvolvida:

“De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à recuperação judicial; é indispensável que o devedor comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão.” (João Pedro
Scalzilli
,
Luis
Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005
– 4.
ed.rev
., atual. e
ampl
. – São
Paulo :
Almedina, 2023, p. 711)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘BEM DE CAPITAL’. NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o ‘bem de capital’, que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem,
para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do ‘bem de capital’ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. (...) Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma,
DJe
01/10/2018)

“
(...)
.

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 209966768 a 209962462) analisou os bens indicados pelos requerentes, mediante vistoria in loco realizada nas propriedades rurais, confirmando a existência física e a utilização produtiva dos bens móveis e imóveis listados.

A perícia verificou que os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) encontram-se em operação nas atividades desenvolvidas, tais como preparo de solo, plantio e colheita, portanto, sendo indispensáveis à manutenção do ciclo produtivo. Procedeu, ainda, à análise individualizada dos bens, descrevendo marca, modelo e chassi, verificando in loco sua localização, função, utilidade e impacto em caso de retirada.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

DESCRIÇÃO

PLACA/MARCA/MODELO

CHASSI/SERIE

1

COLHETADEIRA

CASE IH/AXIAL FLOW 7250

JHFY7250HLJB15517

2

COLHETADEIRA

JOHN DEERE/S550 (MAR-I)

1CQS550AAK01255619

3

PLATAFORMA

JOHN DEERE/625 25 PÉS FLEXIVEL

1CQ0625AHK0125442

4

PLATAFORMA

VENCE TUDO/PM08

PM082027

5

TRATOR AGRÍCOLA

JOHN DEERE/6125-J

1BM6125JAKD501101

6

TRATOR AGRÍCOLA

JOHN DEERE/6190-J

1BM6190JLKD001747

7

TRATOR DE ESTEIRA

FIATALLIS

8

PLANTADEIRA

CASE IH/EASY RISER 3216

PRCY3215HMPD03322

9

PÁ CARREGADORA

LIUGONG/848H CABINADA

CLG848HZHML691217

10

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO

LANCER MAXMUS/12000

MRMI00073400A00

11

TRATOR AGRÍCOLA

CASE IH/PUMA 230 CAB

HCCZ3C30PMCF34237

12

CARRETA GRANELEIRA

KUHN/GRAIN MAX 4.000

02F0038CC700631

13

GRADE ARADORA PESADA 18 D TATU

GAPCR/360

1,0106E+12

14

PLAINA TRASEIRA NIVELADORA

KING PNK/12500

0530-0222

15

ENLEIRADOR DE RAIZ

PP705

544

16

CAMINHONETE CABINE SIMPLES (p. RWL0F97)

RANGER/XL CS

8AFAR21R6PJ289689

17

FIAT STRADA (p. SPW6G03)

FIAT/FREEDOM CS 13

9BD281AKPSYJ88743

18

CAMINHONETE CABINE DUPLA

RANGER/XLT CD

8AFAR23L6NJ246394

19

TRATADOR DE SEMENTES

TMS1000

20

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

CASE IH/SP250CIH

PRCYP250KKPC03895

21

GUINCHO TRASEIRO TATU

2019

6,10205E+13

22

TRATOR AGRÍCOLA

MASSEY/292

23

MEPEL

CART BB 15500 LTS

MEPEL

Quanto aos bens imóveis, constatou-se que parte das áreas indicadas é efetivamente utilizada nas atividades agropecuárias desenvolvidas pelos requerentes, abrangendo o cultivo de grãos e a criação de gado, com estrutura operacional instalada e funcionamento regular. Por outro lado, algumas propriedades correspondem a áreas de reserva legal, sem exploração produtiva direta.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens imóveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

(...)”

A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, estabelece a regra geral de que os créditos garantidos por alienação
fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de propriedade do credor.

Todavia, a parte final do mesmo dispositivo legal institui uma importante exceção temporária, vedando a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do artigo 6o da mesma lei.

Essa ressalva legislativa visa harmonizar o direito de propriedade do credor fiduciário com o princípio maior da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da LRF, evitando que a retirada abrupta de ativos produtivos inviabilize a continuidade da atividade econômica e, por consequência, o próprio soerguimento do devedor.

No caso em apreço, o banco agravante sustenta que a declaração de essencialidade ocorreu de forma genérica e baseada em documentos unilaterais.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a decisão combatida não se pautou apenas nas alegações dos devedores, mas encontrou respaldo técnico no Laudo de Constatação Prévia realizado por perito de confiança do Juízo.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelos agravados, o referido laudo técnico, longe de ser genérico, identificou e individualizou os maquinários — consistentes em colheitadeiras, plataformas de corte e tratores agrícolas —, atestando sua efetiva utilização no processo produtivo rural, especificamente nas etapas de preparo do solo, plantio e colheita.

A qualificação desses bens como "bens de capital" é inequívoca, uma vez que são instrumentos utilizados diretamente na produção de outros bens ou serviços, sendo vitais para a atividade de produtor rural.

A retirada desses maquinários (tratores John Deere modelos 6190-J e 6125-J, colheitadeira S550 e plataforma), neste
momento processual, implicaria o colapso da operação das recuperandas, frustrando o objetivo do instituto da recuperação judicial.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, a constatação da essencialidade não exige, nesta fase inicial, um exaurimento probatório absoluto, bastando a demonstração plausível de que os bens integram a cadeia produtiva e que sua ausência comprometeria o resultado útil do processo
recuperacional
, o que restou evidenciado pela perícia prévia.

Ademais, impende destacar que o reconhecimento da essencialidade e a consequente manutenção da posse com os devedores não aniquilam o direito de propriedade ou a garantia fiduciária do banco, mas apenas impõem uma restrição temporária ao direito de retomada (busca e apreensão) durante o período de blindagem, permitindo que as recuperandas tenham fôlego para negociar e tentar superar a crise econômico-financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que compete ao Juízo da Recuperação exercer o controle sobre os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais, ainda que garantidos fiduciariamente, prestigiando a função social da empresa e a manutenção da fonte produtora.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição
financeira contra decisão proferida em recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de bens móveis (veículos) objeto de alienação fiduciária e determinou sua manutenção na posse da recuperanda, durante o período de blindagem legal. O juízo de origem suspendeu medidas judiciais tendentes à retirada dos referidos bens e considerou essencial à atividade da recuperanda o imóvel-sede, equipamentos de informática e veículos utilizados no transporte de cargas. II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a manutenção, na posse da recuperanda, de bens alienados fiduciariamente, quando considerados essenciais à atividade empresarial; e (
ii
) saber se a decisão judicial que reconhece a essencialidade pode ser tomada com base em elementos técnicos produzidos no processo, ainda que não exaustivos. III. Razões de decidir A Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o, veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão previsto no
art
.
6o, § 4o, ainda que garantidos por alienação fiduciária. Laudo técnico do Administrador Judicial atestou a essencialidade dos bens, corroborado por manifestação do Ministério Público. O reconhecimento da essencialidade não exige demonstração exaustiva, sendo suficiente a vinculação clara entre o bem e a atividade produtiva da empresa em recuperação. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11 .101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação, ainda que garantidos por alienação fiduciária. 2.
A essencialidade dos bens pode ser reconhecida pelo juízo com base em elementos técnicos idôneos produzidos no processo
.”

Dispositivos
relevantes citados: Lei no 11 .101/
(...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10387950720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS.
ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, no contexto de recuperação judicial ajuizada por produtores rurais, determinando a manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o período de blindagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente possui respaldo técnico e probatório adequado, bem como se é legítima a manutenção desses bens na posse dos recuperandos durante o
stay

period
, conforme ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o período de suspensão . III. Razões de decidir 3. A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 4. O art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial, embora estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalva expressamente que, durante o
stay

period
, não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay

period
, quando essenciais à atividade empresarial. 6. A decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, relatório detalhado de essencialidade individualizada demonstrando a capacidade operacional dos maquinários e sua indispensabilidade para o processo produtivo, parecer do Administrador Judicial atestando a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva e manifestação favorável do Ministério Público Estadual. 7. Os maquinários agrícolas em questão constituem tipicamente bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, sem os quais a atividade produtiva não se realiza, sendo que sua retirada inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial. 8. A
manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o
stay

period
representa solução que harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário, que não perde a propriedade do bem, quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação, que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade, sendo a restrição imposta temporária e limitada ao período de blindagem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
Durante o
stay

period
previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária
. 2. Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial. 3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial." (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231028020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Portanto, não se vislumbra a alegada generalidade ou teratologia na decisão agravada, que se mostra prudente e alinhada à sistemática da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026